Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-45.2021.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDAS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE DESOCUPAÇÕES E DESPEJOS. INAPLICABILIDADE À PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo condomínio/exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel formulado na origem, levando em conta a suspensão de medidas extremas em razão da pandemia da COVID-19 e ainda colocou fim à Execução de Título Extrajudicial, por considerar esgotadas as tentativas de localização de patrimônio para a satisfação do crédito do recorrente. Sendo decisão com conteúdo de sentença, cabível o presente recurso inominado.
2. A Lei n.o 8.009/1990, no seu art. 3o, inciso IV, permite a expropriação de bem imóvel, ainda que seja bem de família, para cobrança de impostos, taxas e contribuições devidas em função do imóvel.
3. O STF, ao ratificar medida cautelar incidental na ADPF 828 (DJe 2/9/2022), manteve a suspensão temporária até 31/10/2022 tão somente de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n.o 14.216/2021; isso é, a referida suspensão não alcança a penhora de imóvel, não havendo motivos para o indeferimento do pedido em razão da pandemia.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para admitir a possibilidade de penhora do imóvel, cujas dívidas existem em sua função. Contudo, faz-se necessário que o pedido de penhora seja novamente submetido ao crivo do juízo “a quo”, uma vez que, para se aferir a viabilidade concreta da medida, é imprescindível a juntada aos autos da certidão de matrícula do bem. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.